Tribunal: TJMT
Processo: 1001887-87.2019.8.11.0055
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001887-87.2019.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DELZINA RAMOS - CPF: 991.505.301-00 (JUIZO RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), MARIA DAS GRAÇAS SOUTO (RECORRIDO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), DELZINA RAMOS - CPF: 991.505.301-00 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA — LICENÇA-PRÊMIO — PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 102 DA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO — COMPROVAÇÃO.

Demonstrado o período aquisitivo descrito no artigo 102 da Lei Complementar do Município de Tangará da Serra nº 6, de 21 de junho de 1994, assegurado ao servidor o direito à licença-prêmio.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 59535955) proferida em mandado de segurança.

Na inicial é alegado que:
i
) Delzina Ramos é servidora do Município de Tangará da Serra, admitida em 16 de maio de 2002 para exercer o cargo de
técnica em enfermagem
;
ii
) por possuir direito a licença-prêmio referente dos quinquênios 2007/2012 e 2012/2017, na data de 21 de junho de 2019 protocolou “
solicitação de levantamento
” (Id. 59534982), para gozar do benefício nos meses de setembro de 2019 a fevereiro de 2020;
iii
) o Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração expediu declaração a informar que a servidora não tem direito a licença-prêmio, pois não permaneceu no exercício de sua atividade por cinco (5) anos ininterruptos em razão de ter usufruído de licenças médicas durante o período aquisitivo.

A pretensão é de que seja reconhecido o direito da servidora ao benefício de licença-prêmio referente aos quinquênios 2007/2012 e 2012/2017.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 67501954), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o presente
writ
, e concedo a segurança impetrada por Delzina Ramos reconhecendo o direito da impetrante as licenças prêmio relativas aos períodos aquisitivos dos quinquênios de 2007/2012 e 2012/2017.

Oficie-se imediatamente a autoridade impetrada e a Assessoria Jurídica da Municipalidade de Tangará da Serra-MT, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/2009.

[...]

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Isento de custas, na forma da Lei. Honorários advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF).

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e então arquivem-se os autos. [...] (Id. 59535955, fls. 3).

Delzina Ramos, servidora do Município de Tangará da Serra, admitida em 16 de maio de 2002 para exercer o cargo de
técnica em enfermagem
, impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pela Secretária Municipal de Saúde de Tangará da Serra, consistente no não reconhecido do direito a licença-prêmio referente aos quinquênios 2007/2012 e 2012/2017, pois “
havia retirado 123 dias de atestado no primeiro período aquisitivo e 615 dias de atestado no segundo período, para tratamento de saúde
” (Id. 59534977, fls. 3).

Pois bem.

A licença-prêmio por assiduidade está prevista na Lei Complementar do Município de Tangará da Serra nº 6, de 21 de junho de 1994:

Art. 102 –
Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor estável fará jús a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, a ser gozada com a remuneração do cargo, pago nos meses de licença
.

§ 1º - Em caso de interrupção do período aquisitivo, por qualquer razão, a contagem do novo quinquênio começará no dia em que o servidor reassumir o exercício.

§ 2º - A licença prêmio não pode ser transformada em pecúnia.

§ 3 - O Departamento de Apoio Administrativo e Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração e Controle Interno, deverá notificar todo o servidor que faça jus a Licença Prêmio por Assiduidade sobre o direito adquirido, para que o mesmo requeira este benefício para gozá-lo ou para efeito de aposentadoria ou disponibilidade. Incluído pela Lei Complementar n.º 133, de 08.05.2008.

§ 4 - O servidor terá 90 (noventa) dias a contar do recebimento da notificação para requerer seu benefício. Incluído pela Lei Complementar n.º 133, de 08.05.2008. [...]. [sem negrito no original]

Os motivos para a negativa de sua concessão, encontram-se dispostas no artigo 103 da referida legislação:

Art. 103 – Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – afastar-se o cargo em virtude de:

a) licença para tratamento em pessoa da família por tempo superior a 90 (noventa) dias;

b) licença para tratar de interesse particular;

c) condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva;

d) licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro.

III – da concessão de sua licença, a mesma, venha a prejudicar o desempenho do serviço público.

§ 1º - As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 01(um) mês para cada 03 (três) faltas.

§ 2º - É facultado ao servidor fracionar a licença em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença. [...].

Nada obstante o disposto no artigo mencionado, a servidora teve seu pedido de licença-prêmio indeferido sob o fundamento de que não permaneceu no exercício de sua atividade por cinco (5) anos ininterruptos em razão de ter usufruído de licenças médicas durante o período aquisitivo, consoante declaração expedida pelo Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração:

Declaração nº 019/SMS-RH/2019

Objeto:
Declaração para fins de concessão de licença prêmio por assiduidade
.

1 – Da Identificação da Servidora e do Requerimento:

Delzina Ramos Duarte em 16/05/2002, matrícula 001948, efetiva no cargo de técnico de enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

A servidora acima qualificada requereu análise do direito a Licença Prêmio por Assiduidade
.

[...]

3 – Da Análise do Direito

Esta Declaração para efeitos de concessão de Licença Prêmio por Assiduidade foi expedida com base na Lei Complementar 006/1994, no Memorando 0204/SDA/2019 e na Análise Técnica de nº 142/AATAL/2019.

Declaramos para fins de concessão de Licença Prêmio por Assiduidade, que após o levantamento realizado no Sistema SIP-7-Folha e na Pasta Funcional a servidora Delzina Ramos Duarte, acima qualificada, não possui licença prêmio a usufruir, de acordo com a Análise Técnica de nº 142/AATAL/2019
, referente aos quinquênios discriminados no quadro abaixo:

Período Aquisitivo

Período Concessivo

Considerações da Análise nº 142

16/05/2007 a 15/05/2012

03 meses

Ficou 123 dias de atestado.

16/05/2012 a 15/05/2017

03 meses

Ficou 615 dias de atestado.

16/05/2017 a 15/05/2022

03 meses

Não há período aquisitivo.

Relativo ao quinquênio 2007 a 2012, não há período de licença prêmio por assiduidade, neste período a servidora esteve de atestado médico de 123 dias
,
de 18/06/2007 a 03/07/2007, 03/07/2007 a 02/08/2007, 16/07/2008 a 31/07/2008 e 31/07/2008 a 02/10/2008, sendo assim, interrompida a concessão de sua licença prêmio por assiduidade
, conforme Análise Técnica de nº 142/AATAL/2019, prevista na LC 006/1994.

Relativo ao quinquênio 2012 a 2017, não há período de licença prémio por assiduidade, neste período a servidora esteve de atestado médico de 615 dias
,
de 19/12/2012 a 18/01/2013, 18/01/2013 a 11/08/2014, 09/04/2015 a 24/04/2015, sendo assim, interrompida a concessão de sua licença prémio por assiduidade
, conforme Análise Técnica de nº 142/AATAL/2019, prevista na LC 006/1994.

Em relação ao quinquênio 2007 a 2022, a servidora não adquiriu o período aquisitivo.

4 – Das Considerações Finais

Por fim, informamos a Gestora da Secretaria Municipal de Saúde, tanto a análise desta Declaração de nº 019/SMS-RH/2019, quando à observância da LC 006/1994, que esta servidora não terá sua licença prêmio por assiduidade
. [...]. (Id. 59534979). [sem negrito no original]

Apesar da referida declaração limitar-se a apontar que a servidora, durante os períodos aquisitivos para a licença-prêmio, “
esteve de atestado médico
”, consta em seu histórico funcional que permaneceu afastada por licença médica e por auxílio-doença:

Listagem

001948 –
Delzina Ramos Duarte
.

[...]

2962

18/05/2007 – 03/07/2007 – Dias: 15.

146 – Auxílio Doença
.

[...]

3022

03/07/2007 – 02/08/2007 – Dias: 30.

39 – Licença Tratamento Saúde
.

[...]

3921

16/07/2008 – 31/07/2008 – Dias: 15.

146 – Auxílio Doença
.

[...]

3922

31/07/2008 – 02/10/2008 – Dias: 63.

39 – Licença Tratamento Saúde
.

[...]

6493

08/10/2012 – 09/10/2012 – Dias: 1.

39 – Licença Tratamento Saúde
.

[...]

6784

19/2/2012 – 18/01/2013 – Dias: 30.

39 – Licença Tratamento Saúde
.

[...]

6786

18/01/2013 – 11/08/2014 – Dias: 570.

146 – Auxílio Doença
.

[...]

10395

09/04/2015 – 24/04/2015 – Dias: 15.

39 – Licença Tratamento de Saúde
. [...]. (Id. 59535950, fls. 7). [sem negrito no original]

Por sua vez, de acordo com o artigo 119 da Lei Complementar do Município de Tangará da Serra nº 6, de 21 de junho de 1994, o período de afastamento por licença médica e por auxílio-doença é considerado como tempo de efetivo exercício:

Art. 119 –
Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de
:

[...]

VII –
licença para tratamento de saúde
;

VIII – licença por motivo de doença em pessoa da família, desde que não excedam 90 (noventa) dias;

IX – acidente em serviço ou doença profissional;

X –
doença de notificação compulsória
; [...]. [sem negrito no original]

Logo, constata-se que a servidora permaneceu no exercício de sua atividade por cinco (5) anos ininterruptos, nos termos do artigo 102 da Lei Complementar do Município de Tangará da Serra nº 6, de 21 de junho de 1994, de modo que lhe é assegurado o direito à licença-prêmio.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021